Tribunal: TJMT
Processo: 1020355-36.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020355-36.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IGNACIO REI DA HUNGRIA NETO (VÍTIMA), JHONATA WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DOUGLAS SALVADOR SUNIGA (RECORRENTE), BRAZ PAULO PAGOTTO - CPF: 074.253.398-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (REPRESENTANTE), RAYAN RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 025.908.891-94 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BRUNO RIOS DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RAFAEL BRUNO RIOS DE ALMEIDA - CPF: 067.598.781-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JUONATA WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATA WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHONATA WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
PRELIMINARES
.
1.1
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
FALTA DE ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. RECORRENTE CUSTODIADO EM OUTRO ESTADO QUE UTILIZOU NOME DE TERCEIRO.
1.2.

NULIDADE DA ANTECIPAÇÃO DAS PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.

PRELIMINARES REJEITADAS.
2.
MÉRITO
. DESPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ATENÇÃO À MÁXIMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

INTELIGÊNCIA DO ART. 413,
CAPUT
, DO CPP. RECURSO DESPROVIDO

EM CONSONÂNCIA

COM O PARECER.

1.1
Incabível nulidade da citação por edital, quando demonstrado que o recorrente está custodiado em outro Estado onde se identificou com nome de terceiro. Ademais, ninguém pode arguir nulidade a que haja dado causa, não podendo, assim, beneficiar-se da própria torpeza (art. 565 do CPP).

1.2.
Se não há demonstração de prejuízo sofrido pela parte, com a antecipação de provas, inviável o reconhecimento de nulidade, sob a luz do princípio -
pas de nullité sans grief.
Ainda que sucinto, é válido o fundamento da decisão em que se antecipa a produção de provas, com base no risco de não serem localizadas as testemunhas arroladas nos autos.

2.
A decisão de pronúncia caracteriza-se por consistir em mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Logo, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime de homicídio qualificado e a existência de indícios suficientes de autoria autorizam, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Douglas Salvador Suninga
e
Jhonata Willian Ferreira dos Santos
foram pronunciados, porque supostamente cometeram o crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, inc. II e IV, c/c art.
ambos do CP)
(Id. 59378569 e Id. 59379067).

Em suas razões recursais,
Douglas Salvador Suninga
requereu a
despronúncia
,
pois, segundo ele, inexistem indícios suficientes de autoria (Id. 59378638).

Jhonata Willian Ferreira dos Santos
requereu
1.

Preliminarmente
: 1.1 -
nulidade da citação por edital
, sob o fundamento de que “
não foram preenchidos os requisitos para submeter o acusado a citação ficta
", e, 1.2 -
nulidade da antecipação das provas
, sob o fundamento de que, em tese, resultou no cerceamento de defesa; 2. No
mérito
, também
objetivou a
despronúncia
, pois, em tese, não existem indícios suficientes de autoria (Id. 59379077).

Contrarrazões ministeriais pelo
desprovimento
dos recursos (Id.59379052 e Id. 59379079).

A decisão foi
mantida
na fase do art. 589, do CPP (Id. 59379081 e Id. 59379068).

Na mesma linha do órgão acusatório, a douta Procuradoria-
Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos, conforme livre transcrição do seu entendimento (Id. 70504955):

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – REQUERIMENTO DE IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – JULGAMENTO QUE NÃO PODE SER SUBTRAÍDO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DO JÚRI (JUÍZO CONSTITUCIONAL), EM RAZÃO DA
PROVA PRODUZIDA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL
E PELO FATO DA PRONÚNCIA SATISFAZER-SE COM
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
DA ACUSAÇÃO – PELO IMPROVIMENTO.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021